Tribunal: STF
Processo: HC 229982
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA ENTRADA EM DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2023, por Rudnei Souza, advogado, em benefício de Vinicius de Oliveira Nunes, contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ao Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.6.2023, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 834.066/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 22.5.2023, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) (fl. 36, e-doc. 3). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Itapetininga em 13.5.2023 (fls. 93-96, e-doc. 3).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2130096-69.2023.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.5.2023 (fls. 146-148, e-doc. 3).



    A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem em 23.6.2023 (fls. 202-208, e-doc. 3).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 834.066 no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador João Batista Moreira em 29.6.2023 (fls. 214-216, e-doc. 3).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante narra que “os guardas municipais agiram como se integrantes da polícia judiciária ou civil fossem, ao promover “averiguação” de possível crime de tráfico de drogas, sem qualquer demonstração de pertinência com as atribuições constitucionais incumbidas a suas funções, que está adstrita à segurança dos bens, serviços e instalações da Municipalidade” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta que a busca domiciliar teria se dado em desacordo com os parâmetros fixados no RE n. 603.616/RO deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência requer: 



    a) a concessão da medida liminar ora pleiteada; 



    b) o reconhecimento da nulidade na entrada forçada dos agentes na residência do paciente, haja vista, sem qualquer tipo de autorização, excluindo-se, ademais, todos os elementos contra ele tidos como probatórios em decorrência da “theory fruits of the poisonous tree”, com fundamento no artigo 157, caput, e § 1º do Código de Processo Penal c/c artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 834.066/SP. Essa decisão tem como fundamento a denegação do Habeas Corpus n. 2130096-69.2023.8.26.0000, pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Na espécie, não se demonstrou ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante do paciente.



    Ao indeferir a ordem, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou:



    “A ação deles foi concomitante, concatenada, assim como a dos acusados. O ingresso na residência ocorreu no desdobramento da intervenção, que na minha ótica se justificava pelo comportamento suspeito dos acusados, pois a corré dispensou droga sob o veículo assim que notou a aproximação dos agentes, o Paciente, sem mais nem menos, saiu em desabalada carreira e foi se esconder no quarto, sob a cama __ e estava na posse de droga e dinheiro __ e o menor estava na posse de entorpecente que alegou ter acabado de receber do Paciente para comercialização.



    Os guardas não saíram por aí realizando diligências e o desdobramento da ação que desenvolveram acabou confirmando a fundada suspeita” (fl. 205, e-doc. 3).



    Diferente do alegado pelo impetrante, não se comprova tenha a Guarda Municipal ultrapassado seus deveres, nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Com a flagrância na prática do tráfico de drogas pelo paciente, procedeu como poderia ter feito qualquer do povo, levando a efeito a prisão em flagrante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    10. Em relação à alegação de ilicitude na entrada dos guardas municipais na residência do paciente, pelos elementos constantes deste habeas corpus não se comprova ilegalidade, de plano, por ser o crime pelo qual se teria dado a prisão do paciente de natureza permanente. 



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). 



    11. Ademais, como antes afirmado, o caso é de impetração contra indeferimento de liminar no Superior Tribunal de Justiça, pelo que a apreciação da alegada nulidade das provas será melhor averiguada na instância própria, se for o caso, não podendo este Supremo Tribunal substituir-se àquele digno órgão judicial, que está atuando para prestar a jurisdição, como lhe foi pleiteado. 



    12. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”(Habeas Corpus n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022 – grifos nossos). 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora